Tribunal: STF
Processo: RE 1570958
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Câmara Única do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado: 



    “CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — NAUFRÁGIO — PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO — INOCORRÊNCIA — COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A MATÉRIA — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO — OCORRÊNCIA — DANO MORAL CONFIGURADO — QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO — NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. 1) A decisão do Tribunal Marítimo não faz coisa julgada no âmbito civil e nem tem força para se sobrepor à livre convicção do juiz. Por isto, correta sentença em que indefere o pedido de sobrestamento do feito em casos de naufrágio, conforme preconiza o artigo 313, VII do CPC. 2) Restando comprovado, pelas provas juntadas aos autos, que houve fiscalização por parte da Marinha do Brasil, através da Capitania dos Portos, na embarcação que sofreu naufrágio, a competência para processamento e julgamento da ação de indenização é da Justiça comum. 3) Todos aqueles que integram a cadeia de fornecedores respondem solidariamente em caso de falha na prestação do serviço, por imperativo da regra insculpida no parágrafo único do art. 7" do CDC, podendo haver ação regressiva contra o terceiro, segundo a súmula 187 do STF. 4) Majora-se o valor fixado a título de indenização por danos morais quando ele é fixado sem a necessária observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que deve respeitar a extensão do dano e a capacidade econômica das partes. 5) Apelo da E. de N. E. R. T. Ltda não provido; e de A. S. C., G. de S. C., J. A. de S., M. L. de S. A. e P. S. A. provido.”



    Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 5º, inciso LIV, 37, § 6º, e 109, inciso I, Constituição Federal.



    Afirma que “compete a Justiça Federal julgar os processos que envolvam a União, sendo pacifica a jurisprudência deste STF quando ao fato de que cabe a Justiça Federal definir se há interesse ou responsabilidade da União, e não a Justiça Estadual”.



    Assevera que a “decisão atacada também implica em violação ao art.5º, LIV, posto que não foi respeitado o devido processo legal ao não se suspender o feito até a prolação de sentença pelo Tribunal Marítimo”.



    Decido.



    Inicialmente não procede a alegada afronta ao art. 5º, inc. LIV, da Constituição Federal, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes” (AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02).



    Essa orientação restou consolidada no exame do ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Plenário da Corte reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição, pelo que a matéria não possui repercussão geral (Tema nº 660). O referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE nº 748.371/MT-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13).



    Ademais, a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Nesse sentido, anote-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Prequestionamento. Ausência. Prova de títulos. Atribuição de pontos. Reexame de fatos e provas e de cláusulas editalícias. Impossibilidade. Controle judicial. Admissibilidade. Competência. Mera alegação de existência de interesse de um dos entes elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ausência de justificativa para deslocamento do feito para a Justiça Federal. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF . 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a interpretação das cláusulas editalícias.. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 3. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso público. 4. A mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 5. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 851.353/RJ-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/4/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA UNIÃO, DE AUTARQUIA OU DE EMPRESA PÚBLICA PARA INTEGRAR A LIDE. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE UM DESSES ENTES. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 757.952/PR-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/10/13).



    No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela competência da Justiça Estadual para o processamento do feito amparado nos seguintes fundamentos:



    “Pleiteia ainda a apelante (E. de N. E. R. T. LTDA) que seja declarada a incompetência da justiça estadual para processar e julgar o presente feito, por justificar que a matéria é de competência da União, devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal.



    Tal argumento não merece prosperar, pois somente seria possível se fosse constatada a ausência de fiscalização por parte da Marinha do Brasil. Contudo, no dia designado para o início da viagem, em 28 de fevereiro de 2020, foi realizada a fiscalização das condições da embarcação para seu deslocamento, o qual foi validado por meio do Certificado de Vistoria, anexado no MO#28. 



    Reitero que a sentença, ao manifestar sobre o ato ilícito que provocou o desastre, é derivado de ente particular, e não público, assim como inexiste, no processo, qualquer interesse da União em atuar nos autos. 



    Corroborando com tal entendimento, nossa jurisprudência se manifestou a respeito, concluindo por ser a justiça estadual competente para processar e julgar as causas relativas aos fatos constantes nestes autos.”



    Nessa perspectiva, verifica-se que para acolher a pretensão da recorrente e divergir do entendimento firmado pela instância de origem seria necessário, induvidosamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, operação vedada em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. INCRA. TERRAS DEVOLUTAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. A discussão sobre a legitimidade ativa do INCRA para ajuizar ação declaratória de nulidade de registro público demanda, no caso, a prévia análise de fatos e provas. Incompatibilidade com a Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 690.208/RO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/3/16).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). LEGITIMIDADE PASSIVA. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO JULGAMENTO DO ARE 655.403-RG, REL. MIN. CEZAR PELUSO, DJE DE 28/5/2013, TEMA 584. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 814.093-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 14/10/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 674.529/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/5/12) .



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NA CONDIÇÃO DE EXECUTADO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS LIV E LV DO ART. 5º DA MAGNA CARTA. INSUBSISTÊNCIA. 1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como analisar o acervo fático-probatório dos autos. 2. Violação a garantias constitucionais do processo, se existente, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (AI nº 658.321/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 30/3/12).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - Agravo regimental improvido” (ARE nº 642.356/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/11).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 587.112/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/6/10) .



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente